Tribunal: TJES
Processo: 5003682-60.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003682-60.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: RAYMUNDA MARIA MENDES DE SOUSA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003682-60.2025.8.08.0014

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO(A):
RAYMUNDA MARIA MENDES DE SOUSA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DOS CONTRATOS RECONHECIDA. DÉBITOS INEXIGÍVEIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO ANTE DESCONTOS EM VERBA ALIMENTAR. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença que, acolhendo parcialmente a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado (RMC/RCC) n. 12674279 e 21652230 e, por consequência, a inexistência dos débitos decorrentes; b) CONDENAR o Recorrente à restituição em dobro dos valores descontados nos cinco anos anteriores à propositura da demanda e no curso do processo, com a autorização de compensação de eventual montante creditado; e c) CONDENAR o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a validade da contratação dos cartões de crédito consignado, alegando ciência prévia da parte autora sobre o produto e utilização dos valores, o que afastaria a nulidade contratual e o dever de indenizar. Busca, subsidiariamente, a reforma da condenação à repetição do indébito em dobro (para repetição simples) e a exclusão ou minoração da indenização por danos morais. Postula, ainda, a compensação de valores eventualmente creditados à Recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a validade e exigibilidade dos contratos de cartão de crédito consignado frente à alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação.

4
. A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula n.º 297 do STJ), com a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor.

5
.
O cerne da questão reside na ausência de comprovação, por parte do Recorrente, do ônus que lhe cabia (art. 6º, Inc. VIII, do CDC e art. 373, Inc. II, do CPC) de demonstrar a contratação válida e a efetiva prestação de informação clara e adequada sobre a natureza e as implicações dos contratos de cartão de crédito consignado, ônus potencializado pela inversão do ônus da prova determinada em primeiro grau.

6. A sentença deve ser mantida, pois constatou que os documentos juntados pelo banco não se referiam aos contratos em discussão (possuindo numeração diversa), além de apontar a divergência de assinatura, indicativos fortes de que a manifestação de vontade da consumidora foi viciada ou inexistente. A prática de realizar a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC/RCC) quando a intenção do consumidor é obter um empréstimo consignado configura vício de consentimento e falha no dever de transparência (art. 6º, III, do CDC).

7. Quanto à
r
epetição do
i
ndébito, correta a condenação em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC). O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS) estabelece que a restituição dobrada é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se verifica na manutenção de descontos oriundos de contratos nulos, independentemente da prova de má-fé.

8. No que tange aos
d
anos
m
orais, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável. O desconto indevido de verba alimentar (benefício previdenciário) gera dano moral
in re ipsa
, conforme pacífica jurisprudência, não se tratando de mero aborrecimento. O quantum fixado, além de compensatório, cumpre a função punitivo-pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito. A revisão do valor, conforme Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, só se justifica em casos de montante exorbitante ou irrisório, o que não se aplica à espécie.

9.
Por fim
, a sentença já autorizou expressamente a compensação dos valores eventualmente creditados na conta da Recorrida em decorrência do suposto contrato
(
Id 15804880), resguardando o retorno ao status quo ante e coibindo o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

12.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)